Tribunal: TJSP
Processo: 2273566-32.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
(recurso improvido) e o dispositivo final (dá-se provimento ao recurso).

Cabimento. Realmente verifica-se a contradição apontada entre a ementa e o dispositivo final. A fundamentação é expressa no sentido da aplicabilidade da Súmula 410 do STJ, reconhecendo a necessidade de intimação pessoal da decisão que autoriza a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
Embargos acolhidos para sanar erro material, sem efeitos modificativos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2273566-32.2021.8.26.0000; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2022; Data de Registro: 11/05/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde

Relator(a):

James Siano

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/05/2022

Data de publicação:

11/05/2022

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargante sustenta contradição entre a ementa (recurso improvido) e o dispositivo final (dá-se provimento ao recurso).

Cabimento. Realmente verifica-se a contradição apontada entre a ementa e o dispositivo final. A fundamentação é expressa no sentido da aplicabilidade da Súmula 410 do STJ, reconhecendo a necessidade de intimação pessoal da decisão que autoriza a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargante sustenta contradição entre a ementa (recurso improvido) e o dispositivo final (dá-se provimento ao recurso).

Cabimento. Realmente verifica-se a contradição apontada entre a ementa e o dispositivo final. A fundamentação é expressa no sentido da aplicabilidade da Súmula 410 do STJ, reconhecendo a necessidade de intimação pessoal da decisão que autoriza a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
Embargos acolhidos para sanar erro material, sem efeitos modificativos.